Tribunal: TJPA
Processo: 0841664-20.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841664-20.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. DIREITO A BAIXA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E INEXIGIBILIDADE DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. In casu a sentença recorrida não merece reparos, face a previsão de baixa do veículo pelo Órgão de Trânsito quando comprovada sua destruição total, consoante o previsto no art. 1.º da Resolução n.º 11/98 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, c/c art. 126 do CTB e art. 6.º da Lei 6.017/96, pois nestas circunstâncias não há fato gerador do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor – IPVA e se torna indevida a exação do referido tributo em relação a períodos posteriores ao sinistro. Apelação conhecida, mas improvida à unaminidade, para manter a sentença recorrida.”

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembaragdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nacimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da Apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgameto de plenário virtual realizada no período de 18.03.2024 até 25.03.2024.

Belém/PA, assinatura na dat e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória de débitos tributários ajuizada em seu desfavor por

IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA, ora apelada, que foi julgada procedente, nos seguintes termos:
“...
confirmo a tutela de urgência concedida no ID Num. 12294517 e julgo procedentes os pedidos formulados na exordial (ID Num. 13633292) para determinar o cancelamento protesto nº 733410 realizado pelo Tabelionato de Protesto II Ofício “MOURA PALHA”, no importe de R$ 1.589,97 (mil e quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), cujo cedente é a Secretaria de Estado da Fazenda do Pará e que decorre da CDA nº 002019570018176-0, lavrada em razão de débito de IPVA referente ao ano de 2017, bem como julgo procedente o pedido para que o Estado do Pará se abstenha de protestar e negativar a autora pelos débitos de IPVA dos anos de 2014, 2015 e 2016, consubstanciados nas CDAs nº 002019500181735, nº 002019500181743 e nº 002019500181751, respectivamente, todos relacionados ao automóvel Pajero GLS, Placa JUH 6651, Ano 2002/2002, tudo nos termos da fundamentação.”

O apelante sustenta que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Diz que apelada foi proprietária do veículo descrito na inicial até a data de 20.02.2007,
que teria sofrido perda total após acidente de trânsito e a tese foi acolhida com base na declaração da oficina que recebeu a sucata, boletim de ocorrência registrado pela requerente e laudo de perícia técnica, mas afirma que não seria suficiente para comprovar o direito a dispensa de pagamento do imposto em questão, face a ocorrência do fato gerador do imposto e surgimento da obrigação tributária, invocando o disposto no art. 176 e 179 do CTN, por ausência de lei concedendo a isenção pretendida.

Argui que o art. 6.º, da Lei do IPVA e o art. 6.º da IN n.º 04/2015/SEFA-PA, que dispõe sobre os documentos necessários a fruição do benefício isencional e que deveriam instruir o requerimento administrativo formulado, antes do vencimento do prazo para o pagamento do imposto, mas na forma admitida na sentença não há no documento a data do recebimento pela SEFA/PA, invocando jurisprudência sobre a matéria.

Assevera que a lei de trânsito brasileiro estabelece o caso de ocorrência de um sinistro em que o veículo se torne irrecuperável ou venha a ser desmontado, o proprietário deveria comunicar a ocorrência e providenciar a baixa permanente do registro do veículo no cadastro do órgão executivo de trânsito ao que esteja vinculado o respectivo registro, na forma do disposto no art. 126 do CTB, o que não teria ocorrido na espécie, invocando a disciplina da matéria estabelecida na Resolução n.º 11/98 do CONTRAN, por ser dever do

Poder Público promover o lançamento do imposto vencido e não pago enquanto as providências exigidas não forem adotadas, transcrevendo jurisprudência que afirma ser aplicável a espécie.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 6195180 - Pág. 01/13.

O Ministério Público deixou de apresentar parecer por ausência de interesse eu justiçasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, verifico que o apelante se baseia no princípio da legalidade, pois defende que somente poderia proceder a baixa após o recolhimento do chassis, tendo em vista o disposto no art.126 do CTB e na Resolução n.º 11/98 do Conselho Nacional de Transito CONTRAN, nos seguintes termos:

CTB:

“Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.”

Resolução n.º 11/98 do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN:

“
Art. 1º.
A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades
:

I -
veículo irrecuperável
;

II - veículo definitivamente desmontado;

III - (Revogado pela Resolução CONTRAN nº 297, de 21.11.2008, DOU 09.12.2008, com efeitos a partir de 01.01.2010)

IV - vendidos ou leiloados como sucata.

a) por órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito (Item acrescentado pela Resolução CONTRAN nº 179, de 07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005)

b) os demais. (Item acrescentado pela Resolução CONTRAN nº 179, de 07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005)

§ 1º
Nos casos dos incisos I a III e IV, alínea b
:

I -
os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas serão recolhidos ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, que é responsável por sua baixa;

II - os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final;

III - o órgão executivo estadual de trânsito de registro do veículo, responsável por sua baixa, deverá reter sua documentação, inutilizar as partes do chassi que contêm o registro VIN e suas placas. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução CONTRAN nº 179, de 07.07.2005, DOU 25.07.2005, em vigor a partir de 15.10.2005)”

Analisando os autos, entendo que não assiste razão o inconformismos do apelante, pois o MM. Juízo
a quo
aplicou corretamente o direito ao caso concreto, senão vejamos:

Os dispositivos retro transcritos demonstram que o Código Brasileiro de Trânsito deixou a cargo das Resoluções do CONTRAN regulamentar os requisitos e procedimento para a baixa de veículos junto aos Órgãos de Trânsito,
ex vi
art. 126 do CTB.

Contudo,
também deixou clara a obrigatoriedade de baixa do veículo retirado de circulação por ser irrecuperável
,
ex vi
art. 1.º, inciso I, da Resolução n.º 11/98 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

É justamente esta a hipótese tratada nos autos, pois as provas demonstram que o veículo de propriedade da apelada (marca/modelo I/MMC PAJERO GLS, espécie/tipo MIS/CAMIONETA/ C FECHADA, Chassi JMYLYV78W2JA00860, RENAVAM 798515929, Placa JUH – 6651, Ano de Fabricação 2002 e Ano de Modelo 2002) sofreu perda total por força de acidente de trânsito após capotamento, constante comprovou com os documentos do ID- 6195106 - Pág. 1 até o ID- 6195114 - Pág. 3, inclusive laudo pericial técnico consignando a impossibilidade de recuperação do mesmo e requerimento de dispensa de pagamento de IPVA pelo fato ocorrido.

Importa salientar que os fatos não são objeto de impugnação recursal pelo apelante e indicam que o sinistro ocorreu em 20.02.2007, ou seja: antes da ocorrência do fato gerador do tributo objeto da exação.

Nesta circunstância, evidencia-se a total destruição do veículo, assim como desnecessidade de produção probatória, face a suficiência da prova apresentada para a finalidade pretendida.

Concluir de forma diversa implicaria em inviabilizar a própria obrigatoriedade de baixa do veículo irrecuperável, negando vigência ao estabelecido no art. 1.º, inciso I, da Resolução n.º 11/98 do Conselho Nacional de Transito – CONTRAN.

Logo, não pode ser acolhida a alegação de que o apelante cumpriu a lei, pois, por técnica legislativa, o Inciso que estabelece o recolhimento do chassi e placas não pode ser interpretado literal e isoladamente, sem levar em consideração o conjunto sistemático das normas que regulam a matéria, deixando claro a finalidade de baixa de veículo irrecuperável,
ex vi

Resolução n.º 11/98 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

Assim, deve ser prestigiada a interpretação que garante a aplicação plena da norma em questão tornando inexigível o tributo (IPVA) quando comprovado por qualquer meio hábil que o veículo sofreu perda total, como ocorrido na espécie.

Nesta linha, é inexigível o IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, posto que o veículo deixou de existir como tal e o fato gerador da exação não ocorreu, na forma do art. 155, inciso III, da CF, c/c art. 1.º da Lei 6.017/96,
in verbis:

“
Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículos automotor de qualquer espécie.”

No mesmo sentido, o art. 6.º da Lei 6.017/96 dispõe sobre a inexigibilidade do tributo quando houver perda total, nos seguintes termos:

“Art. 6º A Secretaria de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou posse, não cabendo, entretanto, restituição se a perda se der após o recolhimento do imposto.”

Ante o exposto, conheço da Apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 26/03/2024